Tribunal: TJES
Processo: 0002680-14.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002680-14.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO JÁ CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, às penas de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 400 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Denúncia narra que, em 27 de novembro de 2024, na Av. Boa Vista, Bairro Barramares, próximo ao Bar Madrugado, em Cariacica/ES, o apelante foi flagrado por policiais militares trazendo consigo drogas destinadas ao tráfico. Segundo a acusação, durante patrulhamento, os policiais visualizaram o denunciado entregando objeto a indivíduo não identificado que estava em veículo, o qual se evadiu ao perceber a aproximação da equipe policial. Na abordagem, foram encontrados com o acusado 3 pinos de cocaína e R$ 20,00 em notas trocadas. Após buscas no local onde estava o veículo, os policiais localizaram sacola plástica contendo 30 pinos de cocaína, 26 pedras de crack e 66 buchas de maconha, circunstâncias que, segundo a inicial acusatória, indicariam destinação à mercancia ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (2) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para uso próprio; (3) determinar se o redutor do tráfico privilegiado deve ser aplicado na fração máxima de 2/3; e (4) verificar se subsiste interesse recursal quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Absolvição por insuficiência de provas.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, laudo de exame químico e prova oral colhida em juízo.

A autoria delitiva se confirma pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, os quais relatam a presença do acusado em local conhecido pelo tráfico de drogas, a evasão de veículo próximo à abordagem, a apreensão de drogas com ele e a localização de outras substâncias entorpecentes nas imediações.

Os depoimentos policiais têm força probatória quando colhidos sob contraditório e harmônicos com os demais elementos dos autos, inexistindo informação de interesse dos agentes estatais em imputar falsamente o crime ao acusado.

A versão defensiva de que o acusado seria apenas usuário de drogas permanece isolada e frágil diante do conjunto probatório, especialmente pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas.

D
esclassificação do crime de tráfico para o
delito de posse de drogas para uso próprio
.

As circunstâncias da abordagem, a apreensão de cocaína, crack e maconha, a existência de drogas acondicionadas em porções e a dinâmica relatada pelos policiais indicam destinação mercantil das substâncias, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

A prova da destinação da droga para consumo próprio incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu.

A
plicação da fração máxima
(2/3)
da causa de diminuição do tráfico privilegiado
. A fração de 1/5 aplicada à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 mostra-se adequada às peculiaridades concretas do caso, notadamente a quantidade, a variedade e a nocividade das drogas apreendidas.

A quantidade, a natureza e as circunstâncias da apreensão podem fundamentar a modulação da fração do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal, desde que observada a proporcionalidade.

S
ubstituição da pena privativa de liberdade.
O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos está prejudicado, pois a providência já foi concedida na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002680-14.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: RENATO SOUZA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

VOTO

Cuida-se de
apelação criminal
interposta por
RENATO SOUZA DE OLIVEIRA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, na fração unitária mínima.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e de serviços a uma entidade assistencial.

Em suas razões recursais, a defesa requer;

[1] absolvição do acusado, amparada na tese de insuficiência probatória;

[2] a desclassificação da conduta imputada para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);

[3] a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em fração máxima; e

[4] a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, em
27 de novembro de 2024
, na
Av. Boa Vista, Bairro Barramares, próximo ao Bar Madrugado, em Cariacica/ES
, o apelante teria sido flagrado por policiais militares, trazendo consigo drogas destinadas ao tráfico.

Segundo a acusação, durante patrulhamento, os policiais visualizaram o denunciado entregando um objeto a indivíduo não identificado que estava em um veículo, o qual se evadiu ao perceber a aproximação da equipe policial. Na abordagem, foram encontrados com o réu,
03 pinos de cocaína
e
R$ 20,00 em notas trocadas
.

Ainda conforme a denúncia, após buscas no local onde estava o veículo, os policiais localizaram uma sacola plástica, contendo
30 pinos de cocaína, 26 pedras de crack e 66 buchas de maconha
, tudo apreendido. A inicial acusatória sustenta que as circunstâncias da abordagem, a quantidade, a variedade e o acondicionamento das drogas indicariam destinação à mercancia ilícita.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto a
o
pleito absolutório,
verifico que a materialidade delitiva é incontroversa e está demonstrada no boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, todos eles, constantes do inquérito policial de id. 17226491, bem como pelo laudo de exame químico (id. 17226510), sem prejuízo da prova oral colhida.

A autoria também se mostra induvidosa.

Interrogado (id. 17226511), o apelante negou a acusação a ele direcionada, afirmando ser usuário de drogas.

Todavia, sua versão se revela frágil e isolada do contexto probatório dos autos, não passando de uma vã tentativa em não ser responsabilizado por sua conduta criminosa.

O policial militar THIAGO ROSA TRUGILHO, ouvido em juízo (i
d. 17226511
)
, declarou que o apelante se encontrava em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, e que já era conhecido da equipe policial por envolvimento com o comércio ilícito. Relatou que, nas proximidades do acusado, foi localizada sacola contendo substância entorpecente, além de recipientes usualmente utilizados para acondicionamento de drogas. Esclareceu, ainda, que o volume apreendido era compatível com a comercialização, e que o acusado estaria no local em horário habitual de venda de entorpecentes.

O policial também mencionou que havia um veículo nas imediações, o qual se evadiu ao perceber a presença da equipe policial, circunstância que, segundo o relato, reforçou a suspeita de prática de comércio ilícito de drogas naquele ponto. Embora tenha afirmado não se recordar com precisão, do local exato em que todo o material foi arrecadado, seu depoimento é convergente com os demais elementos dos autos, e não apresenta contradição substancial capaz de infirmar a condenação.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar LUCAS ATHAYDE SILVA, que, igualmente sob o crivo do contraditório (id.
17226511
)
, afirmou que havia denúncias reiteradas de moradores acerca da prática de tráfico na região, especialmente nas proximidades de um bar e de uma distribuidora. Declarou que o apelante já havia se evadido de abordagens anteriores e que, no momento da chegada da equipe policial, um veículo deixou o local, permanecendo apenas o acusado. Informou, ainda, que realizou busca pessoal no réu, ocasião em que foram encontrados
três invólucros
, sendo o restante do material localizado em uma sacola nas proximidades.

Também destacou que, a substância encontrada com o apelante e aquela localizada próxima a ele, possuíam identidade de aparência e acondicionamento, características compatíveis com a comercialização. Ressaltou, outrossim, que não havia outras pessoas no local, às quais se pudesse atribuir a posse da droga apreendida.

Em relação ao valor dos depoimentos dos policiais, impende salientar que a nossa jurisprudência pátria, é firme no sentido de que estes merecem credibilidade, pois, como prestados sob o crivo do contraditório, constituem-se de indiscutível força probatória, não se podendo desconsiderá-los ao argumento de emanar de agente estatal.

Registro, ainda, que não consta nos autos, qualquer informação, no sentido de que os policiais tivessem qualquer interesse de imputar ao réu, falsamente, a prática de crime.

Mantida, portanto, a condenação do acusado.

Acerca da tese desclassificatória
, tenho vez que as evidências acima referidas apontam, indiscutivelmente, para a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Oportuno anotar que, a prova da destinação da droga para consumo próprio, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

N
o que diz respeito ao
pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art
igo
33 da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços),
embora reconhecida a incidência da minorante, a fração de redução adotada, isto é 1/5 (um quinto), mostra-se adequada diante das peculiaridades concretas do caso, notadamente a quantidade, a variedade e a nocividade das drogas apreendidas, circunstâncias que autorizam a modulação da redução em patamar inferior ao máximo legal.

O STJ possui entendimento no sentido de que, reconhecida a figura do tráfico privilegiado, a quantidade, a natureza e as circunstâncias da apreensão podem ser consideradas para a definição da fração de redução, desde que observada a proporcionalidade.

Por fim,
no que diz respeito ao pedido de
substituição da pena
corporal
por restritivas de direitos
, tenho que tal pretensão já foi acolhida em primeira instância, encontrando-se prejudicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

( TEXTO )

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.